Tribunal: TJPA
Processo: 0028703-66.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028703-66.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JAIR PALHETA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança de FGTS, ajuizada por servidor contratado temporariamente sem concurso público, com declaração de nulidade do vínculo.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em definir se é aplicável à cobrança de FGTS por servidor contratado sem concurso a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF, ou a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 1.189), estabelece que não se aplica a prescrição bienal às relações jurídico-administrativas oriundas de contratação temporária nula.

4. Nesses casos, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

5. A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o desligamento do servidor.

6. Adicionalmente, por ter sido ajuizada antes do julgamento do ARE 709.212/DF, admite-se a aplicação da prescrição trintenária.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se aplica o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF à cobrança de FGTS por servidores temporários contratados irregularmente. 2. Nesses casos, incide o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 3. Admite-se a prescrição trintenária às ações ajuizadas antes do julgamento do ARE 709.212/DF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, ARE 709.212/DF.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Membro).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Cobrança, proc. nº 0028703-66.2008.8.14.0301, ajuizada por ANTÔNIO JAIR PALHETA RODRIGUES, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA NA ESPÉCIE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8387873, págs. 1/6), historia o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária com vistas a receber parcelas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Afirma o ente público apelante que o recorrido trabalhou como servidor temporário no interstício de 1º/8/1997 a 1º/11/2003, tendo ajuizado a demanda em 23/6/2008.

Frisa que o juízo de origem reconheceu o direito do recorrido ao recebimento da parcela por todo período trabalhado.

Defende o recorrente a existência da prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da CR, destacando, nesse ponto, que o distrato do recorrido ocorreu em 31/12/2008, sendo a demanda proposta em 2014, de modo que houve o transcurso do prazo previsto na norma constitucional.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta, ainda, o agravante, a ocorrência da prescrição quinquenal, aplicando-se a correta interpretação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 709.2012.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão com o reconhecimento da prescrição, bienal ou quinquenal, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões constantes do id. 8646331, págs. 1/4).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado do preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço do recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo agravante em ação de cobrança aforada por Jair Palheta Rodrigues, sendo reconhecido, nesse processo, o direito do autor à indenização a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito à prescrição, restou consignado que o prazo é o quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, uma vez que o 7º, XXIX, possui aplicabilidade em litígios envolvendo relações de trabalho.

Sobremais, em recente decisão proferida em precedente qualificado, o STF reafirmou que a prescrição envolvendo cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é a quinquenal, conforme decidido no recurso extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG),
verbis
:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Vale destacar que apesar de o agravado ter sido desligado em 4/11/2003, a demanda foi ajuizada em 23/6/2008, estando, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32,
verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Alega o recorrente a incidência na espécie da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, o que não merece acolhimento, pois tal dispositivo somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

(...)

Sobre o tema, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 79212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do leading case - como ocorreu na espécie. Nesse sentido, verbis:

(,,,)

Desta feita, verifica-se a não ocorrência de prescrição trintenária na hipótese, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 12.08.2008, portanto, em momento anterior ao julgamento paradigmático referido, que ocorreu em 13.11.2014. Assim, não há que se falar em prescrição dos valores cobrados à título de depósito do FGTS pelo período integral do contrato de trabalho, visto que, do seu termo inicial –01/08/1997 - ao ajuizamento da ação, não transcorreu o lapso temporal de 30 anos.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 19/12/2025